Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737616-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Por ocasião da interposição do recurso de apelação, os advogados então constituídos pelo recorrente informaram a renúncia do instrumento de mandato (id. 34370852). Os patronos foram intimados a comprovar o atendimento ao disposto no art. 112 do CPC (id. 34689472), sobrevindo aos autos petição de id. 35399786, que demonstra a regular comunicação da renúncia ao mandante (id. 35399787 e id. 35399789). Sendo assim, proceda a Secretaria da Turma com a exclusão dos então patronos do recorrente LUCAS PEREIRA DA SILVA, intimando-o, em seguida, via AR, para que regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 76, §2o, inciso I, do CPC. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora